Tribunal: STF
Processo: HC 227980
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão que, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, restou assim ementado (eDOC 12):



    PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte. No caso, não há vício a ser sanado. 2. Embargos de declaração rejeitados.



     



    Buscam os impetrantes, em suma, a anulação do julgamento dos dois agravos regimentais exarados no AREsp nº 2.265.647 MS, sob a assertiva de que a negativa ao pedido de sustentação oral, formulado tempestivamente, prejudicou sobremaneira a defesa do paciente e ofendeu o que dispõe o art. 7º, §2º-B, III, da Lei n. 8.906/94.



    Indeferido o pedido liminar (eDOC 15), o Ministério Público Federal, contudo, ofertou parecer pela denegação da ordem (eDOC 17).



    É o relatório. Decido.



    2. O writ, de fato, não comporta conhecimento.



    2.1. De plano, porque destina-se o remédio heroico constitucional a combater ato que compreende configurador de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, o que, de maneira alguma, se identifica na espécie.



    “Se essa liberdade não se expõe a qualquer tipo de cerceamento, e se o direito de ir, vir ou permanecer sequer se revela ameaçado, nada justifica o emprego do remédio heroico do habeas corpus, por não estar em causa a liberdade de locomoção física” (HC 136.067/DF, Relator(a) Min. Celso de Mello, DJe 10/08/2016).



    Essa é a compreensão há muito externada pelo Plenário desta Suprema Corte. À guisa de exemplo:



          CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. CF, ART. 5º, LXVIII.



    I. O habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção liberdade de ir, vir e ficar por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros. CF, art. 5º, LXVIII.



    II. H.C indeferido liminarmente. Agravo não provido (HC 82.880 AgR, Pleno, Relator(a) Min. Carlos Velloso, DJ 16.05.2003).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO DE IMPEACHMENT. DECISÃO PROFERIDA PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. Nos termos do art. 654 do Código de Processo Penal, a petição inicial de habeas corpus conterá a declaração da espécie de constrangimento ilegal ao direito de locomoção, ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que se funda o seu temor. 2. No caso, a insurgência a que se opõe o impetrante, em rigor, diz respeito a eventual obstáculo ao exercício de direitos políticos e não ao direito de ir e vir. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 134315 AgR, Pleno, Relator(a) Min. Teori Zavascki, DJe 23.08.2016)



    2.2. Não bastasse, não há teratologia ou flagrante ilegalidade no caso em exame.



    Como bem anotado pelo Parquet, o agravo em recurso especial e o agravo em recurso extraordinário não estão presentes no rol taxativo elencado no art. 7º, § 2º-B, da Lei 8.906/1994, com a redação atribuída pela Lei n. 14.365/2022, que assim dispõe:



    Art. 7º. São direitos do advogado:



    [...]



    § 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações:



    I – recurso de apelação;



    II – recurso ordinário;



    III – recurso especial;



    IV – recurso extraordinário;



    V – embargos de divergência;



    VI – ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária.



    A compreensão exarada, portanto, está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que rechaça a formulação de pedido de sustentação oral em processos outros que não aqueles elencados no art. 937, § 3º, do CPC, consoante vedação expressa, sem qualquer ressalva, contida no art. 131, § 2º, do RISTF e assentada na tradicional jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido, apenas à guisa de exemplo: ARE 1360016 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 29.08.2022; ARE 1367344 AgR-ED, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 27.03.2023.



    3. Dessarte, com fulcro no art. 192, do RISTF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente